Tribunal: STF
Processo: EP 102
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS ROBERTO BARRETO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:

 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 19/4/2024, foram opostos embargos de declaração, rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 3/5/2024 a 10/5/2024. Em 17/5/2024, foram opostos embargos infringentes, inadmitidos em decisão datada de 14/6/2024. 
 Em 21/6/2024, foi interposto agravo regimental, não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, determinando-se, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/12/2024. 
Em decisão de 18/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 175). 
A Defesa requereu a remição de 29 (vinte e nove) dias de pena, em razão do trabalho, leitura e estudo, bem como a atualização do cálculo de pena e a concessão da progressão de regime prisional, considerado o cômputo dos dias remidos. 
O Ministério Público, contudo, manifestou-se pelo declínio da competência ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, por se tratar de condenado por atos do dia 8/1/2023, não houve delegação de competência decisória ao juízo de origem, nos termos reafirmados pela Suprema Corte na Execução Penal n. 96/DF, razão pela qual este Juízo não poderia apreciar os pedidos formulados (eDoc. 644)
O Juízo da Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO declarou sua incompetência para a prática de atos decisórios referentes à execução penal do sentenciado, inclusive quanto ao pedido de remição, e declinou a competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise de todos os requerimentos defensivos (eDoc. 644). 
Em 3/12/2025, foram remetidos: requerimento da defesa do apenado de remissão de pena (eDoc. 180, fls. 42/46); certidão de prestação de serviço na unidade prisional, na atividade serviços gerais, no período compreendido entre junho e dezembro de 2024, no total de 208 (duzentos e oito) dias (eDoc. 180, fls. 47); fichas de ponto, atestando o trabalho no período compreendido entre junho e dezembro de 2024  (eDoc. 180, fls. 48-54); certidão declarando a remição pela leitura, no total de 189 (cento e oitenta e nove) horas pela leitura das obras “A casa dos budas ditosos”, “O cortiço”, “Sonho e disciplina”, “1985”, “O alquimista”, “As Valkirias”, “A ciência de ficar rico”, “A ciência da personalização”, “Possuído pela noite” (eDoc. 180, fls. 55); folhas de resenha referentes às obras lidas, com visto dos avaliadores (EDoc. 180, fls. 56/65); certificado de conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, certificado pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 28/02/2023 à 14/04/2023 (eDoc. 180, fls. 66).
O Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis também remeteu outros documentos relacionados à remição, quais sejam, certidão emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, certificando a conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, no período entre 28/02/2023 à 14/4/2023, no total de 180 (cento e oitenta horas) (eDoc. 181, fl. 80);  certidão de prestação de serviço na unidade prisional do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, , no período compreendido entre 10/02/2023 E 09/08/2023, no total de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias (eDoc. 181, fls. 80); Ata nº 11/2023, e certificado do curso de qualificação profissional de inglês em nível básico, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 12/05/2023 à 30/06/2023 (eDoc. 186, fls. 106/108); certificado do curso de atendimento ao público, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 17/06/2025 à 13/08/2025 (eDoc. 187, fls. 2/3); certidão nº 8879/2025, que atesta a remição pela leitura, nesta ordem, nos meses de agosto, dezembro, julho, junho, maio, novembro, outubro, setembro de 2024, e abril, agosto, fevereiro, janeiro, julho, junho, maio, março e setembro de 2025, no total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) horas, 21 (vinte e uma) horas por mês. A certidão certificou a leitura das obras “A cor púrpura”, “Malala”, “Capitães de areia”, “Um pé de milho” (eDoc. 187, fl. 15); folhas de resenha das obras lidas (eDoc. 187, fls. 17/21); certidão de prestação de serviços na unidade Prisional de Quirinópolis, no período compreendido entre junho de 2024 e setembro de 2025, em um total de 481 (quatrocentos e oitenta e uma) dias (eDoc. 187, fls. 22) ; folhas de ponto referentes à prestação de serviços na unidade prisional de Quirinópolis (eDoc. 187, fls. 23 e seguintes).  
Em despacho proferido em 5/12/2025, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 189).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela necessidade de saneamento do feito, ao fundamento de inexistir delegação de competência jurisdicional ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para a prática de atos decisórios relacionados à execução penal, especialmente no tocante à concessão de remição de pena, tendo requerido: "(i) a intimação do referido Juízo para que junte aos autos atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições concedidas naquele foro; e (ii) a especificação dos atos decisórios proferidos no curso da execução, com a indicação das benesses eventualmente deferidas ao apenado, a fim de viabilizar a reapreciação dos pedidos defensivos por esta Corte (eDoc. 191).
Em 18/12/2025, deferi o requerimento da Procuradoria-Geral da República para: “a) determinar a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para que junte aos autos atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições de pena anteriormente concedidas naquele juízo; b) determinar que o referido Juízo especifique os atos de natureza decisória praticados no curso da execução, com a indicação dos benefícios eventualmente deferidas ao sentenciado, a fim de possibilitar a reapreciação dos pedidos por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 193).
Em 19/12/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis  informou os atos decisórios que foram praticados (eDoc. 198). 
Em 6/01/2026, a defesa apresentou petição em que requereu a remessa à Procuradoria-Geral da República, bem como a tramitação prioritária, decorrente da suposta proximidade com a progressão de regime (eDoc. 199). 
Atualmente, o apenado encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado, recluso na Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/GO.
Em 19/1/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “a) pelo reconhecimento do direito de Marcos Roberto Barreto à detração apenas do período em que permaneceu preso provisoriamente, afastando-se do cômputo o tempo em que permaneceu em recolhimento noturno e aos finais de semana; b) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 216 dias de sua pena, sendo 56 dias em razão da leitura de 14 livros e 160 dias pelo trabalho interno comprovado; c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis/GO, para que: c.1) determine aos estabelecimentos penais onde o apenado esteve recolhido a comprovação, se houver, da existência de autorização ou convênio da instituição CENED com o Poder Público e de que os cursos realizados pelo apenado integram projeto político pedagógico da respectiva unidade prisional; c.2) determine ao Centro de Detenção Provisória II/DF a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no período de 10.2.2023 a 9.8.2023, a jornada imposta e o seu cumprimento; e c.3) determine à Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/ GO a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no referido presídio no mês de março de 2025, com a respectiva jornada e o seu cumprimento” (eDoc. 203).
Em 19/12/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis  informou os atos decisórios que foram praticados (eDoc. 198). 
Em decisão de 20/01/2026, determinei ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO, que promovesse o saneamento das abas “eventos” e “incidentes”, de forma a corrigir a contagem de pena no atestado de pena a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias; homologuei, para fins de remição, um total de 216 (duzentos e dezesseis) dias de sua pena, sendo 56 (cinquenta e seis) dias em razão da leitura de 14 (quatorze) livros e 160 (cento e sessenta) dias pelo trabalho; determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópólis/GO, para que determinasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aos estabelecimentos prisionais que comprovassem: a) a existência de autorização ou convênio da instituição CENED com o Poder Público e de que os cursos realizados pelo apenado integram projeto político-pedagógico da respectiva unidade prisional; b) ao Centro de Detenção Provisória II/DF a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no período de 10/02/2023 a 9/08/2023, a jornada imposta e o seu cumprimento; e c) à Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/ GO a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no referido presídio no mês de março de 2025, com a respectiva jornada e o seu cumprimento (eDoc. 205).
Em 22/01/2026 foram remetidos, pela defesa, documentos referentes a atividades passíveis de remição (eDocs. 207 e seguintes).
A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação em 2/01/2026 (eDoc. 229), e pugnou:

a) pelo indeferimento do pedido de detração do período de recolhimento noturno e aos finais de semana; 
b) pelo indeferimento do pedido de remição por leitura; 
c) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 10 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado em março de 2025; 
d) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis/GO, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a comprovação do trabalho realizado por Marcos Roberto Barreto durante o período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, incluindo a documentação comprobatória da jornada imposta e de seu cumprimento; 
e) pelo reconhecimento do direito do apenado à 193 dias de remição de sua pena em razão do estudo, sendo 133 em razão da aprovação no ENCCEJA PPL/2025 – Ensino Fundamental e 60 dias de sua pena em decorrência da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL/2025.
Atualmente, o apenado tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. O apenado foi preso em flagrante em 09/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 20/01/2023. Em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. O réu foi novamente preso preventivamente em 06/06/2024. Até o momento, o sentenciado cumpriu  2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias. De acordo com o atestado de pena a cumprir foram contabilizados 216 (duzentos e dezesseis) dias de remição (eDoc. 226). 

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 229):
Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No tocante à remição pela leitura, a documentação encaminhada pela UPPR de Quirinópolis (eDoc. 212), não compreende a validação dos relatórios de leitura necessários à remição, conforme estabelece a Resolução CNJ nº 391/2021 (art. 5º, §1º), o que impede a homologação da remição pela leitura em relação às obras apresentadas. 
A Unidade Prisional certificou que o apenado participou do ENCCEJA - PPL 2025, ensino fundamental, com a obtenção da pontuação necessária para aprovação nas cinco áreas de conhecimento  (eDoc. 214), devendo ser reconhecido o seu direito a 133 (cento e trinta e três) dias de remição da pena. Assim, o apenado possui o direito à remição de 133 (cento e trinta e três) dias de sua pena.
O apenado também participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM PPL 2025), tendo sido aprovada nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (eDoc. 213).
Assim, diante da aprovação do apenado em 3 (três) áreas do conhecimento do ENEM (2025), deve ser reconhecido o seu direito ao total de 60 (sessenta) dias de remição de pena, sendo 20 (dias) correspondentes à cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021.
Em relação ao trabalho realizado pelo apenado mostra-se necessário, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da República, a comprovação do trabalho realizado pelo apenado durante o período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, que deve ser realizado através de folhas ponto, ou documentação comprobatória da jornada empreendida. Em relação ao mês de março de 2025, verifica-se que a documentação encontra-se completa, com a folha ponto apresentada em eDoc. 221, a partir da qual se verifica que o apenado laborou 31 (trinta e um) dias, o que implica na remição de 10 (dez) dias. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) INDEFIRO o pedido de remição pela leitura, pois ausente a validação dos relatórios de leitura pela Comissão instituída pelo Juízo;
    C) HOMOLOGO a remição de 10 (dez) dias de pena em razão da realização de atividades laborativas em março de 2025; 
    D) HOMOLOGO a remição de 193 (cento e noventa e três) dias de pena em razão do estudo, sendo 133 em razão da aprovação no ENCCEJA PPL/2025 - Ensino Fundamental e 60 (sessenta) dias em virtude da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL/2025;
    E) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis/GO, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a comprovação do trabalho realizado por MARCOS ROBERTO BARRETO durante o período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, incluindo a documentação comprobatória da jornada imposta e de seu cumprimento, através de folha ponto. 

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente